Tribunal: TJDFT
Processo: 0740659-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE DO AUTOMÓVEL QUE INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO EXECUTADO AO ESTADO DE INSOLVÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Para fins de reconhecimento da fraude à execução, faz-se necessária a demonstração da ocorrência, concomitantemente, dos seguintes pressupostos: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência de demanda judicial em desfavor do executado.

2. De acordo com a Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça (O) reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (A) presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (Tema 243).

3. Não estando devidamente configurado, no caso concreto, o estado de insolvência do executado, causado pela alienação dos automóveis indicados pela exequente, e caracterizada a boa-fé por parte da adquirente do bem, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da fraude à execução.

4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.